Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A FINTECHS E EMPRESAS DE PAGAMENTO NÃO INTEGRADAS AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por GENOTIKA SEMENTES LTDA. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n.o 1003193-34.2022.8.11.0040, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a fintechs e empresas de pagamento, com a finalidade de localizar ativos financeiros dos executados. A agravante sustenta que nem todas as instituições estão integradas ao SISBAJUD, e que a negativa compromete a efetividade da execução, em afronta aos princípios da cooperação processual e da máxima efetividade executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a expedição de ofícios diretos a fintechs e empresas de meio de pagamento que não estejam integradas ao SISBAJUD, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da utilização dos meios disponíveis ao Poder Judiciário para a localização de bens do devedor, ainda que não esgotadas outras diligências extrajudiciais.
4. A efetividade da execução exige o acesso a fontes alternativas de pesquisa patrimonial, especialmente diante da incompletude do SISBAJUD quanto à integração de todas as fintechs e instituições de pagamento.
5. Diversos Tribunais Estaduais reconhecem que a expedição de ofícios a instituições não abrangidas pelo SISBAJUD é medida legítima e adequada para garantir a utilidade da execução.
6. A medida requerida atende aos princípios da efetividade, razoabilidade e menor onerosidade, e deve ser deferida diante da demonstração de que a consulta via SISBAJUD foi inócua para a localização de ativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a expedição de ofícios diretos a fintechs e empresas de pagamento não integradas ao SISBAJUD para a localização de ativos financeiros do devedor.
2. A execução deve ser conduzida por meios eficazes que assegurem a utilidade do processo, sendo desnecessária a prova de exaurimento de diligências prévias quando houver plausibilidade na medida requerida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 797, 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023.
TJ-SP, AI 2342218-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 10.01.2025.
TJ-MT, AI 1021155-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2025.
TJ-PR, AI 0014408-09.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rosana Andriguetto de Carvalho, j. 23.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006294-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), GENOTIKA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 32.651.547/0002-24 (AGRAVANTE), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (AGRAVADO), FABIA PEREIRA ORTEGA - CPF: 878.987.561-34 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO BARROS VELOZO - CPF: 054.472.651-00 (AGRAVADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A FINTECHS E EMPRESAS DE PAGAMENTO NÃO INTEGRADAS AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por GENOTIKA SEMENTES LTDA. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n.o 1003193-34.2022.8.11.0040, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a fintechs e empresas de pagamento, com a finalidade de localizar ativos financeiros dos executados. A agravante sustenta que nem todas as instituições estão integradas ao SISBAJUD, e que a negativa compromete a efetividade da execução, em afronta aos princípios da cooperação processual e da máxima efetividade executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a expedição de ofícios diretos a fintechs e empresas de meio de pagamento que não estejam integradas ao SISBAJUD, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da utilização dos meios disponíveis ao Poder Judiciário para a localização de bens do devedor, ainda que não esgotadas outras diligências extrajudiciais.

4.

A efetividade da execução exige o acesso a fontes alternativas de pesquisa patrimonial, especialmente diante da incompletude do SISBAJUD quanto à integração de todas as fintechs e instituições de pagamento.

5.

Diversos Tribunais Estaduais reconhecem que a expedição de ofícios a instituições não abrangidas pelo SISBAJUD é medida legítima e adequada para garantir a utilidade da execução.

6.

A medida requerida atende aos princípios da efetividade, razoabilidade e menor onerosidade, e deve ser deferida diante da demonstração de que a consulta via SISBAJUD foi inócua para a localização de ativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a expedição de ofícios diretos a fintechs e empresas de pagamento não integradas ao SISBAJUD para a localização de ativos financeiros do devedor.

2.

A execução deve ser conduzida por meios eficazes que assegurem a utilidade do processo, sendo desnecessária a prova de exaurimento de diligências prévias quando houver plausibilidade na medida requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6o, 797, 798.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023.
TJ-SP, AI 2342218-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 10.01.2025.
TJ-MT, AI 1021155-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2025.
TJ-PR, AI 0014408-09.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rosana Andriguetto de Carvalho, j. 23.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006294-97.2025.8.11.0000

Agravante (s): GENOTIKA SEMENTES LTDA.

Agravado (s):
PAULO ROBERTO BARROS VELOZO e outros

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GENOTIKA SEMENTES LTDA.,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução n.o 1003193-34.2022.8.11.0040, manejada em face de
PAULO ROBERTO BARROS VELOZO e outros,
indeferiu a expedição de ofícios a fintechs e empresas de meio de pagamento.

Para tanto, a agravante alega que nem todas as instituições financeiras, especialmente fintechs e meios de pagamento, estão de fato integradas ao SISBAJUD, e que a negativa judicial inviabiliza a efetiva busca por ativos dos devedores, violando os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

Alega, ainda, que o indeferimento genérico do pedido, sem a devida demonstração da abrangência do SISBAJUD, fere o princípio da cooperação processual e o direito à execução plena.

Requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente autorização da expedição de ofícios manuais às fintechs e empresas de pagamento não abrangidas pelo SISBAJUD.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A insurgência da agravante gira em torno da necessidade de expedição de ofícios a instituições financeiras não alcançadas pelo SISBAJUD, medida que visa localizar ativos financeiros dos executados com vistas à satisfação do crédito exequendo.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS . POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.2. Logo,
é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados .
Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 1o/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

De fato, conforme demonstrado nos autos, o resultado da pesquisa realizada no SISBAJUD não abarcou diversas instituições de pagamento e fintechs indicadas pela agravante.

Desse modo, a jurisprudência de diversos tribunais corrobora a tese da agravante, reconhecendo que nem todas as fintechs estão integradas ao SISBAJUD, sendo legítima, portanto, a expedição de ofícios diretos para maximizar a efetividade da execução:

A propósito:

Agravo de instrumento –
Ação de execução de título extrajudicial – Ausência de localização de bens para satisfação do débito – Decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofícios às FINTECHS – Acolhimento – SISBAJUD que não abrange todas as instituições financeiras – Expedição de ofício que se revela necessária para o fim pretendido – Precedentes deste Tribunal -
Decisão reformada – Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23422189620248260000 São Paulo, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 10/01/2025, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESQUISAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS QUE UTILIZAM O SISTEMA DE CONTAS GLOBAIS - POSSIBILIDADE – CONTAS NÃO ABARCADAS PELO SISBAJUD - EXECUÇÃO QUE CORRE NO INTERESSE DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Levando-se em consideração que as contas globais não são abarcadas pela pesquisa realizada via SISBAJUD, é cabível a expedição de ofícios às instituições bancárias que se utilizam desse sistema, visando a localização e penhora de eventuais valores nelas contidos, vez que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC/15 . 2. Recurso provido.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10211552520248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS PARA LOCALIZAR ATIVOS FINANCEIROS .RECURSO DO EXEQUENTE. PLEITO PELA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS PARA BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE.
CITAÇÃO DO DEVEDOR, INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO OU APRESENTAÇÃO DE BENS À PENHORA NO PRAZO LEGAL E NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS PARA SALDAR O DÉBITO . DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00144080920228160000 Londrina 0014408-09.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 23/09/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2022)

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que as medidas requeridas não representam violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, deve ser reformada para determinar a expedição de ofícios às instituições financeiras e empresas de pagamento que não constem como abrangidas pelo SISBAJUD, conforme verificação judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a expedição de ofícios às instituições financeiras e empresas de pagamento que não constem como abrangidas pelo SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025